Tribunal: STF
Processo: HC 211698
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. MANIFESTA ILEGALIDADE. CUSTÓDIA DECRETADA COM FUNDAMENTO NA GRAVIDADE ABSTRATA DA CONDUTA. MANIFESTAÇÃO FAVORÁVEL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 5.2.2022 por Tayane Caruso do Valle e Carla Pires Lins Machado, advogadas, em benefício de Jean Philippe Maia Marchon, contra decisão do Desembargador Federal Olindo Menezes, em exercício no Superior Tribunal de Justiça, que, em 1º.2.2022, negou provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 156.741/RJ.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso em flagrante, em 15.10.2020, pela apontada prática dos delitos previstos no caput do art. 180 (receptação, duas vezes), no caput do art. 311 (adulteração de sinal identificador de veículo automotor) e no § 1º do art. 296 (falsificação de selo ou sinal público) do Código Penal e no inc. I do § 1º do art. 16 da Lei n. 10.826/2003 (posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito). 



    A prisão em flagrante foi convertida em preventiva em 17.10.2020 pelo juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Niterói/RJ. 



    3. Em 17.8.2020, o Ministério Público estadual apresentou denúncia contra o paciente e os corréus Edcarlos Gomes Barbosa e Cleyton Ferreira Reis. Narrou-se na inicial acusatória:



    “1- No dia 15 de outubro de 2020, entre 10h e 15h30min, na Rua B, nº 136, Barreto, nesta Comarca, os denunciados, livres e conscientemente, em comunhão de ações e desígnios entre si, conduziam o veículo GM TRACKER, cor prata, ano 2018, placa KYW 9636, cientes de que se trava de produto de roubo ocorrido na área da 74ª DP, conforme registro de ocorrência nº 074-05036/2020 (fls. 105/107).



    2- Em data não precisada nos autos, porém do dia 1º de fevereiro de 2020 até o dia 15 de outubro de 2020, os denunciados, livres e conscientemente, em comunhão de ações e desígnios entre si, adquiriram e receberam uma pistola GLOCK, calibre .40, nº de série BLFX369, cientes de que se trava de produto de roubo ocorrido na área da 126ª DP, conforme registro de ocorrência nº 126-00858/2020 (fls. 102/104).



    3- Em data que não se pode precisar, porém, no período compreendido entre os dias 14 de agosto de 2020 e 15 de outubro de 2020, os denunciados, agindo livres e conscientemente, em comunhão de ações e desígnios entre si, adulteraram a placa do veículo GM TRACKER, cor prata, ano 2018, ostentando a placa KXW 8832.



    4- No dia 15 de outubro de 2020, entre 10h e 15h30min, na Rua B, nº 136, Barreto, nesta Comarca, os denunciados, livres e conscientemente, em comunhão de ações e desígnios entre si, portavam, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 1 (um) revólver TAURUS, calibre .38, nº de série JC177141, 1 (uma) pistola GLOCK, calibre .40, nº de série BLFX369, 01 (uma) pistola GLOCK, calibre .40, com numeração raspada, 1 (um) estojo, calibre .38, 7 (sete) carregadores, calibre .40, 65 (sessenta e cinco) cartuchos, calibre .40, e 4 (quatro) cartuchos, calibre .38, conforme RO de fls. 3/7.



    5- No dia 15 de outubro de 2020, entre 10h e 15h30min, na Rua B, nº 136, Barreto, nesta Comarca, os denunciados, livres e conscientemente, em comunhão de ações e desígnios entre si, fizeram uso indevido de logotipo identificador da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, conforme RO de fls. 3/7.



    Consta dos autos do IP que, no dia dos fatos, policiais civis e militares foram informados pelo setor de inteligência da SIA/CPP e da DRFC que, possivelmente, seria realizado um roubo à residência, no Barreto, por criminosos fortemente armados, oriundos da Comunidade Anaia, localizada em São Gonçalo.



    Assim, os agentes se dispuseram ao redor da provável localidade, em viaturas caracterizadas e descaracterizadas, com o intuito de localizar os possíveis meliantes.



    Ato contínuo, por volta das 15h, as equipes avistaram um homem, em atitude suspeita (JEAN PHILIPPE), que olhava constantemente para os lados e para trás, tendo o mesmo parado em frente a uma residência na Rua B, nº 36, Barreto, nesta comarca, e a ficou observando.



    Logo em seguida, estacionou próximo a JEAN PHILIPPE, um veículo GM TRACKER, do qual desembarcou dois indivíduos (EDCARLOS e CLEYTON), portando, cada um, uma pistola na cintura, sendo que EDCARLOS trajava uma blusa da Polícia Civil, razão pela qual os agentes resolveram abordá-los.



    Em revista pessoal, os policiais verificaram que JEAN PHILIPPE também se encontrava armado, já que portava um revólver na cintura, enquanto EDCARLOS portava uma pistola GLOCK com o brasão da PCERJ e CLEYTON uma pistola com numeração raspada.



    Em consulta ao chassi do veículo que EDCARLOS e CLEYTON conduziam, foi constatado que este se tratava de produto de roubo, conforme RO n° 074-05036/2020, tendo sido localizados, em seu interior, carregadores municiados sobressalentes, rádios transmissores, lacres e balaclavas.



    Ao serem indagados, os denunciados admitiram a intenção de realizar um roubo à residência.



    Assim, foram os denunciados encaminhados à DRFC, onde restaram autuados em flagrante delito” (fls. 2-3 e-doc. 4).



    4. Em 31.8.2021, sobreveio sentença da Quarta Vara Criminal da Comarca de Niterói/RJ (Ação Penal n. 0209334-71.2020.8.19.0001). O paciente foi condenado às penas de nove anos e um mês de reclusão, em regime inicial fechado, e cento e trinta e cinco dias-multa, pela prática dos delitos descritos no caput do art. 180 (receptação, por duas vezes), no § 1º do art. 296 (falsificação de selo ou sinal público) e no inc. I do § 1º do art. 16 (posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito) da Lei n. 10.826/2003. O juízo sentenciante manteve a custódia preventiva.



    5. Sustentando ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar e o direito do paciente de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da sentença condenatória, a defesa impetrou, no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o Habeas Corpus n. 0067521-25.2021.8.19.0000. Em 13.10.2021, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro denegou a ordem. Tem-se na ementa do julgado:



    “HABEAS CORPUS. ARTIGOS 180, CAPUT, DUAS VEZES, 296, §1º, INCISO III, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, E DO ARTIGO 16, § 1º, INCISO I, DA LEI 10.826/03, TUDO NA FORMA DO ART. 69 DO CÓDIGO PENAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM DENEGADA. 



    Habeas corpus que questiona a manutenção da prisão preventiva do paciente na sentença. Paciente condenado pela prática de crime de receptação de veículo e arma de fogo, utilização indevida de símbolo da Polícia Civil e porte ilegal de armas de uso restrito, às penas de 9 (nove) anos e 1 (um) mês de reclusão, em regime fechado. Prisão preventiva com fundamento na necessidade de garantia da ordem pública. 



    Manutenção da prisão cautelar na sentença, pelos mesmos fundamentos. Fundamentos que permanecem inalterados. Circunstâncias que justificam a custódia. Atendimento ao artigo 93 inciso IX da Constituição da República. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. 



    Princípio da presunção de inocência que se coaduna com a prisão preventiva, sem que haja ferimento àquela garantia constitucional, desde que a custódia seja fundamentada na presença dos pressupostos legais, à vista dos elementos da situação concreta submetida à apreciação judicial. 



    Constrangimento ilegal inexistente. 



    Denegação da ordem. Unânime” (fls. 1-2, e-doc. 5). 



    6. Contra esse acórdão a defesa interpôs o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 156.741/RJ e, em 1º.2.2022, o Desembargador Federal Olindo Menezes, em exercício no Superior Tribunal de Justiça, negou provimento ao recurso.



    Não interposto recurso, a decisão monocrática transitou em julgado em 8.2.2022.



    7. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus, no qual as impetrantes insistem na revogação da custódia cautelar do paciente.



    Alegam que “o Ministério Público, em suas alegações finais (DOC. 4), requereu a absolvição unicamente em relação ao Sr. Jean [paciente], por ter entendido que ao final da instrução criminal não restou comprovada a autoria delitiva em relação a este acusado. Porém, ao arrepio do sistema acusatório, o Exmo. Juízo de piso condenou o ora paciente nos termos da denúncia (DOC. 5), e ainda manteve (de forma genérica) a prisão preventiva do Sr. Jean, sem considerar as especificidades de seu caso, como determina expressamente a nova redação do art. 289, § 6º, do CPP, além de manifestamente ter sido desrespeitado o direito de se recorrer em liberdade previsto no art. 597 do CPP” (fls. 2-3, e-doc. 1). 



    Salientam que o Ministério Público estadual teria opinado “pela concessão parcial da ordem e revogação da prisão preventiva nos autos do Habeas Corpus impetrado no TJRJ, sob o fundamento de que a acusação no processo originário, ao requerer a absolvição do ora paciente, naturalmente também requereu a revogação de sua prisão preventiva” (fl. 3, e-doc. 1).



    Assinalam que “a decisão da audiência de custódia baseou-se inteiramente nos termos de declaração prestados pelos policiais que realizaram a prisão em flagrante, tendo sido considerado o seguinte cenário: os acusados Edcarlos e Cleyton desembarcaram de um automóvel com armas na cintura, tendo logo após sido abordados pelos policiais, que consideraram que o Sr. Jean, que estava em uma moto próxima do carro, estaria envolvido, uma vez que antes estaria em atitude suspeita, bem como estaria portando uma arma. Ocorre que, após a instrução criminal, tal cenário fático não mais se manteve em relação ao Sr. Jean, tanto que o próprio Ministério Público reconheceu isto e requereu a absolvição do ora paciente (e, por consequência lógica, a revogação de sua prisão preventiva)” (fls. 4-5, e-doc. 1). 



    Argumentam que, “embora a decisão da Autoridade dita Coatora fundamente a necessidade da custódia cautelar do Paciente considerando que ‘a custódia preventiva foi decretada com esteio em fundamentação idônea, diante da apreensão de armas de fogo, munições e veículo produto de crime, bem como a informação de que os custodiados fazem parte de uma quadrilha que atua constantemente na região’, tem-se que a mesma não se deu com base na prova dos autos” (fl. 6, e-doc. 1).



    Ressaltam que, “além de não estar mais presente o fumus commissi delicti, tem-se que não há razões para se falar em periculum libertatis e em perigo da liberdade, na medida em que restou comprovado que o Sr. Jean reside no distrito da culpa (DOC. 9), não gerando risco à aplicação da lei penal, bem como que o Sr. Jean é réu primário (DOC. 8), não houve violência física nem grave ameaça à pessoa, bem como os testemunhos defensivos colhidos em AIJ e os termos de declaração acostados no DOC. 11 dão conta de que o ora paciente é uma pessoa idônea, não gerando então risco à ordem pública. Note-se que o fato de o Sr. Jean ter sido condenado em 1ª instância não permite concluir que estão, necessariamente, presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, uma vez que isto significaria dar efeitos penais à condenação não transitada em julgado, que sequer foi confirmada pela 2ª instância, o que não é admissível no direito brasileiro, nem amparada pela prática jurisprudencial – até porque, se assim fosse, todo aquele que fosse condenado em 1ª instância, mesmo tendo respondido o processo em liberdade, teria que ser preso preventivamente, o que não ocorre” (fls. 8-9, e-doc. 1). 



    Asseveram que “a situação do ora paciente é evidentemente diferente da dos demais réus, não tendo sido individualizada no trecho da sentença que manteve a prisão preventiva do Sr. Jean, em desrespeito ao dever de fundamentação específica tratado no art. 282, § 6º, do CPP” (fl. 10, e-doc. 1).



    Enfatizam que “a acusação, no processo originário, ao requerer a absolvição do ora paciente, por tabela também pleiteou a revogação de sua prisão preventiva, de modo que a manutenção de tal gravosa medida foi efetuada de ofício, o que é de todo ilegal, como bem assinalado no parecer ministerial acostado no processo do habeas corpus [impetrado no Tribunal de Justiça fluminense]” (fl. 10, e-doc. 1). 



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Em razão do demonstrado, requer-se desde já, a suspensão da prisão preventiva do ora paciente, até o julgamento do mérito deste Habeas Corpus, não se opondo a aplicação de medidas cautelares mais brandas, como a do art. 319 do CPP, caso entenda-se necessário.



    (…) Por todo exposto e na esteira do art. 647 e seguintes do Código de Processo Penal, em especial do art. 648, I, e à luz do art. 597, também do CPP requer-se o conhecimento do writ com a CONCESSÃO DA ORDEM, sendo então relaxada, ou ao menos revogada, a prisão preventiva decretada em desfavor do Sr. Jean Philippe, substituindo-a por medida cautelar alternativa mais branda, como aduzido no art. 282, § 6º c/c art. 319, ambos do CPP, caso entenda-se necessário. 



    Reitera-se ainda o pedido liminar feito, na medida em que estão presentes seus requisitos ensejadores, a saber, o fummus boni iuris e o periculum in mora, bem como a concessão de ofício da ordem, nos termos do art. 654, § 2º, do CPP, em sendo o caso” (fls. 15-16, e-doc.1). 



    8. Em 11.2.2022, determinei vista à Procuradoria-Geral da República, que se manifestou em 22.2.2022, nos termos da seguinte ementa:



    “Habeas corpus. Direito Processual Penal. Posse irregular de armas de fogo de uso restrito e permitido, receptação e falsificação de selo ou sinal público. Mérito recursal não analisado pela instância antecedente. Supressão de instância. Prisão preventiva. Fundamentação abstrata e ausência dos requisitos da custódia cautelar. Constrangimento ilegal evidenciado. Parecer pela concessão da ordem de ofício” (fl. 1, e-doc. 24 – grifos nossos).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    9. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    10. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Desembargador Federal Olindo Menezes, em exercício no Superior Tribunal de Justiça, que, em 1º.2.2022, negou provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 156.741/RJ. Não interposto recurso, a decisão monocrática transitou em julgado em 8.2.2022.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    11. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial.



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que se verifica na espécie vertente.



    12. É de se anotar que, em 15.10.2020, o paciente foi preso em flagrante, acusado da prática dos delitos de receptação (caput do art. 180 do Código Penal), adulteração de sinal identificador de veículo automotor (caput do art. 311 do Código Penal), falsificação de selo ou sinal público (§ 1º do art. 296 do Código Penal) e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (inc. I do § 1º do art. 16 da Lei n. 10.826/2003).



    13. Ao converter a prisão em flagrante do paciente em preventiva, em 17.10.2020, o juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Niterói/RJ assentou:



    “O Auto de Prisão em Flagrante encontra-se formalmente em ordem, na forma dos artigos 302 e seguintes do Código de Processo Penal. 



    Assim, passo a decidir fundamentadamente, na forma do artigo 310 do CPP. 



    Nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal, para a decretação da prisão preventiva do agente, exige-se o fumus comissi delicti e o periculum libertatis; o primeiro representado pelos indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do delito; o segundo é jungido à garantia das ordens pública e econômica, à conveniência da instrução do processo e a possível aplicação da lei penal. 



    No caso em tela, o fumus comissi delicti, pode ser extraído da situação flagrancial, depoimento das testemunhas e autos de apreensão. 



    Consta do auto de prisão em flagrante que policiais foram informados pelo setor de inteligência que haveria a expectativa de que um roubo à residência seria realizado no bairro de Barreto, Niterói. 



    Os agentes da lei se dirigiram ao local indicado e permaneceram em observação, sendo certo que, em determinado momento, avistaram Jean Phillippe Maia Marchon em atitude suspeita, olhando constantemente para os lados e para trás. 



    De acordo com os policiais, Jean parou em frente a uma residência na Rua B, nº 36, Barreto Niterói, RJ e ficou observando a casa. 



    Momentos depois, chegou ao local um veículo Chevrolet Tracker e estacionou próximo ao indivíduo que ficara observando as residências. 



    Narram os policiais que Edcarlos Gosmes Barbosa e Cleyton Ferreira Reis desembarcaram do automóvel com armas na cintura, cada um com uma pistola sendo que um deles com camisa da polícia civil, momento em que as equipes decidiram por abordar os custodiados. 



    Relatam os policiais que Jean também portava uma arma de fogo. 



    Com os custodiados foram arrecadadas armas de fogo, carregadores municiados sobressalentes, rádios transmissores, lacres e balaclavas. 



    Segundo os agentes da lei, os custodiados confessaram a intenção de realizar um roubo à residência. 



    Quanto ao periculum libertatis, a segregação cautelar é necessária para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. 



    A gravidade em concreto do delito demonstra a periculosidade dos custodiados e a necessidade da prisão para resguardar a ordem pública. 



    Desataque-se a apreensão de armas de fogos, munições e veículo produto de crime, bem como a informação de que os custodiados fazem parte de uma quadrilha que atua constantemente na região. 



    A aplicação da lei penal também está em risco, pois não há nos autos a comprovação de que os custodiados residem nos endereços indicados ou mesmo que exerçam ocupação lícita. 



    Destaque-se que os custodiados Edcarlos e Cleyton ostentam condenações em suas FACs, o que demonstra o risco concreto de reiteração criminosa. 



    A primariedade e bons antecedentes do custodiado Jean não obstam a segregação cautelar. 



    Ante o exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. 



    EXPEÇA-SE MANDADO DE PRISÃO. Façam-se as anotações de praxe” (fls. 2-3, e-doc. 10).



    14. Na sentença condenatória, o juízo de primeiro grau manteve a prisão preventiva do paciente e dos corréus, com estes fundamentos:



    “Encaminhem-se os acusados a uma unidade prisional compatível como o regime de pena estabelecido nesta sentença em cumprimento à determinação regulamentar. 



    Persistem os motivos que ensejaram a manutenção da prisão dos réus até aqui, mormente agora que foram condenados em regime fechado, e somente poderão recorrer se estiverem presos, devendo ser recomendados na prisão onde se encontram” (fl. 14, e-doc. 8).



    15. Pelo que demonstrado nestes autos, não se tem fundamentação idônea para a manutenção da custódia preventiva do paciente. O representante do Ministério Público Federal ressaltou que a prisão cautelar do paciente “está pautada em argumentos genéricos, aplicáveis a qualquer caso” (fl. 2, e-doc. 24).



    Na espécie, foi considerada a gravidade abstrata das condutas imputadas, não tendo sido apontado elemento concreto apto a demonstrar a periculosidade do paciente. 



    No mesmo sentido, confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Processo Penal. Habeas Corpus Substitutivo De Agravo Regimental. Tráfico De Drogas. Prisão Preventiva Decretada De Ofício. Writ Não Conhecido. Ordem De Ofício Concedida. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite a impetração de habeas corpus em substituição ao agravo regimental cabível na origem. Precedentes.



    2. Apesar da quantidade significativa de droga apreendida (1,7 kg de maconha), trata-se de acusada primária e de bons antecedentes. Necessidade real da custódia não demonstrada. Decisão baseada na gravidade abstrata do delito. Ausência dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.



    3. Habeas corpus a que se nega seguimento. Ordem concedida de ofício” (HC n. 194.265, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe 14.5.2021).



    “Penal e processual penal. Prisão preventiva sem fundamentação concreta. Inadmissibilidade de motivação pautada pela gravidade abstrata do crime e por argumentos genéricos, aplicáveis a qualquer caso.



    Inadmissibilidade de prisão cautelar automática. Excepcionalidade segregação provisória. Primazia da presunção de inocência. Ordem concedida” (HC n. 187.672-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Redator para o acórdão o Ministro Gilmar Mendes, DJe 21.10.2021).



    16. Devem ser realçadas também as sucessivas manifestações do Ministério Público do Rio de Janeiro favoráveis à revogação da custódia cautelar do paciente. 



    Em 29.4.2021, durante a audiência de instrução processual, o Ministério Público estadual se manifestou favoravelmente ao pedido de revogação da prisão preventiva, “em razão da insuficiência probatória, eis que os depoimentos dos policiais colhidos na data de hoje não puderem afirmar com certeza que JEAN portava arma, assim, não há indiciosos suficientes de sua participação no delito. Ademais na FAC às fls. 159 consta o endereço como sendo seu, tendo as testemunhas de defesa confirmado sua versão de que seu pai reside no local onde ocorreu o flagrante” (fl. 2, e-doc. 16). O pedido foi indeferido pelo juízo processante.



    Nas alegações finais, apresentadas em 19.7.2021, o Ministério Público fluminense requereu a absolvição do paciente “com relação a todos os delitos que lhe foram imputados, por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, VII do CPP” (fl. 14, e-doc. 6).



    No Habeas Corpus n. 0067521-25.2021.8.19.0000, impetrado no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o Ministério Público local opinou “pela concessão parcial da ordem, para que seja revogada a prisão preventiva” (fl.11, e-doc. 9).



    17. Apesar do vício apontado, descabe cogitar-se de acolher o pedido como postulado na inicial, para a soltura imediata do paciente ou a substituição imediata da constrição da liberdade por medida cautelar diversa. As peculiaridades da situação do paciente serão reavaliadas pelo juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Niterói/RJ, que definirá quais as medidas cautelares diversas da prisão mais adequadas à espécie. 



    18. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus, mas concedo a ordem de ofício apenas para determinar ao juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Niterói/RJ (Ação Penal n. 0209334-71.2020.8.19.0001) reavalie, de imediato, a situação prisional do paciente, considerando a falta de proporcionalidade e ausência de fundamentação idônea no ato de decretação da prisão preventiva decretada, substituindo-a por uma ou mais medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal que julgar suficientes na espécie, decidindo como de direito. 



    Ressalte-se que esta decisão refere-se exclusivamente aos fatos narrados a este evento processado e no qual se tem figura delituosa que teria sido praticada pelo paciente, sem qualquer referência a outros gravames nos quais ele tivesse atuado na condição de autor de outras condutas ilícitas.



    Oficie-se, com urgência, ao juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Niterói/RJ (Ação Penal n. 0209334-71.2020.8.19.0001), ao Desembargador Antônio Carlos Nascimento Amado, Relator do Habeas Corpus n. 0067521-25.2021.8.19.0000, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, e ao Desembargador Federal Olindo Menezes, em exercício no Superior Tribunal de Justiça (Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 156.741/RJ, para tomarem ciência desta decisão e adotarem as providências para o cumprimento do que nela se contém.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora